Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724132-76.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: MARIA ELIZABETH ARAÚJO RIBEIRO, ANTÔNIO FILHO DE SOUSA FERREIRA, JANETH YONE DE SOUZA ARAÚJO AGRAVADA: EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A DESPACHO MARIA ELIZABETH ARAÚJO RIBEIRO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve contraditório e omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirmam que a matéria debatida é de natureza constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018